Tribunal: STF
Processo: RE 76878
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. SE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL SEQUER DECORREU O
PRAZO PRESCRICIONAL CALCULADO PELA PENA IN CONCRETO, INADMISSIVEL E
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.